Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. CDC. PREJUÍZOS. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador. Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
3. Para o c. Superior Tribunal de Justiça, o contrato de administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas – corretagem, agenciamento, administração, mandato –, não se confundindo com um contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo.
4. O contrato de locação, porque firmado na modalidade não garantido, isentou a imobiliária da obrigação de pagar ao proprietário os encargos locatícios inadimplidos pela locatária. A administradora, por sua vez, tinha obrigação contratual de atuar em favor do locador para fins de cobrança de valores inadimplidos e de vistoriar o imóvel, garantindo-lhe a devolução no estado em que foi entregue a locação.
5. A imobiliária descumpriu o contrato de administração, pois recebeu as chaves do imóvel, não apurou o prejuízo decorrente do inadimplemento da locatária, restituindo-lhe 2/3 (dois terços) do valor da caução, cuja finalidade seria justamente reparar os prejuízos decorrentes do inadimplemento.
6. O prejuízo apurado é o descrito no laudo de vistoria elaborado pela Administradora e contra o qual o Autor/Apelado não se insurgiu.
7. No tocante à responsabilidade, a locatária tem o dever de reparar os prejuízos que deu causa, ao descumprir o contrato de locação, e a imobiliária, por sua vez, é responsável, de forma solidária, pelos prejuízos causados ao Autor pela falha na prestação dos serviços de administração imobiliária.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.